Tribunal: TJPA
Processo: 0814759-03.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814759-03.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ANDERSON GOMES ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. MANDADOS NÃO DEVOLVIDOS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. PEDIDO DE PARA AFASTAR A SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTENCIA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL APLICADA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

1-

O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e de comprometimento necessário no desempenho da atribuição do Oficial de Justiça Avaliador.

2-

Em sede de recurso administrativo, o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de subsidiar a reforma da decisão guerreada e afastar a aplicação da penalidade Administração do TJEPA.

3-

As circunstâncias em que a infração foi praticada, em que pese o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores e os antecedentes do servidor, que registra penalidades de suspensão e advertência aplicadas anteriormente, não o beneficiam, mas justificam a dosimetria da penalidade aplicada.

4-

É escorreita a conversão da penalidade de 60 (sessenta) dias de suspenção em multa proposta pela Corregedora, à época, tendo em vista que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos.

5-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por ANDERSON GOMES ROCHA, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que acatou em parte o Relatório da Comissão disciplinar “in totum” e aplicou a penalidade de 60 (sessenta) dias de suspensão com base no art. 189, caput, 1ª parte (falta grave) c/c art. 183, II, ambos do Regime Jurídico Único (Lei 5.810/94), convertida em multa nos termos do art. 189, §3º do mesmo diploma legal.

Consta dos autos que o Oficial de Justiça Avaliador Anderson Gomes Rocha, supostamente, deixou de devolver 12 (doze) mandados expedidos.

Aduz o recorrente, em síntese, que os mandados apontados pela Comissão Processante não foram descumpridos pelo Oficial de Justiça de forma capaz de ensejar sanções administrativas, “ainda mais em caráter grave”.

Contextualiza o momento vivido pelos Oficiais de Justiça da Comarca de Parauapebas/Pa que, após o período mais grave da pandemia do covid-19, tiveram o contingente de trabalho limitado apenas aos mandados mais urgentes (Portaria do TJEPA), enquanto juízes e demais servidores conseguiram “trabalhar em melhor grau” no sistema de teletrabalho, o que resultou em um gigantesco acúmulo de mandados, muitos não urgentes.

Alega que passou a ter um contingente sobre-humano de mandados distribuídos, o que ensejou um acúmulo incontrolável em razão do aumento da litigiosidade após o pico da pandemia do covid-19 e o déficit no número de oficiais de justiça na Comarca.

Informa que tal situação foi comunicada ao Juízo Diretor do Fórum (ID 1909007 – Pág.1), inclusive solicitando uma força-tarefa para superar o problema.

Argumenta que em alguns processos os mandados já foram devolvidos sem qualquer prejuízo ao processo, não ocasionando danos, agindo com extrema boa-fé e ausência de dolo ou desídia.

Afirma que nenhuma sanção pode ser imputada ao oficial, que dava cumprimento ao seu mister nas “exatas medidas da possibilidade” e de acordo com a orientação da Presidência do TJEPA.

Prossegue afirmando que não houve o devido cotejo entre a conduta de forma proporcional e razoável com a penalidade aplicada, a qual se distancia de casos análogos de oficiais de justiça.

Por fim, requer a reforma da decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça para afastar a sanção de suspensão aplicada e, subsidiariamente, a minoração para a sanção de advertência.

O recurso veio à apreciação do Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

Consta dos autos que o Oficial de Justiça Avaliador Anderson Gomes Rocha deixou de devolver 12 (doze) mandados expedidos.

Instado a se manifestar o servidor se manteve silente até a decisão que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de sua conduta.

A Comissão Disciplinar, após análise das provas, do interrogatório do processado e da defesa técnica apresentada, concluiu que o servidor violou o art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), /c/c art. 183, II ambos do Regime Jurídico Único (Lei 5.810/94), opinando pela aplicação da penalidade de 60 (sessenta) dias de suspensão, podendo ser convertida em multa a critério da Administração.

A Corregedoria Geral de Justiça adotou “in totum” o relatório da comissão processante (ID 1927036).

Pois bem.

Restou largamente comprovada a conduta desidiosa do Oficial de Justiça Avaliador, tendo em vista o excesso de prazo reiterado superior a 30 (trinta) dias

Conforme os autos, a Comissão Processante pontuou que todos os mandados objetos das reclamações à Corregedoria foram recebidos pelo Oficial de Justiça em data posterior ao auge da pandemia do covid-19, quando os expedientes interno e externo já haviam sido reestabelecidos.

De fato, a conduta do servidor é considerada grave por causar prejuízo ao regular andamento dos processos e pelo efetivo dano à imagem do Poder Judiciário.

O acúmulo de mandados e o déficit no número de oficiais de justiça na Comarca de Parauapebas não pode e não deve embasar uma decisão do Conselho da Magistratura que desconsidere a conduta do servidor. O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e do comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor.

O Oficial de Justiça, instado a se manifestar sobre os mandados não devolvidos, não respondeu, nem demonstrou preocupação com a cobrança, apenas respondendo quando o devido processo administrativo disciplinar foi instaurado.

Por conseguinte,
em sede de recurso administrativo, o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de subsidiar a reforma da decisão guerreada e afastar a aplicação da penalidade Administração do TJEPA.

As circunstâncias em que a infração foi praticada, em que pese o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores e os antecedentes do servidor, que registra penalidades de suspensão e advertência aplicadas anteriormente, não o beneficiam, mas justificam a dosimetria da penalidade aplicada.

A pena, diante da gravidade da conduta do servidor, do prejuízo causado aos processos envolvidos, do dano à imagem do Poder Judiciário, é justa, proporcional e razoável.

Ademais,
é escorreita a conversão da penalidade de 60 (sessenta) dias de suspenção em multa proposta pela Corregedora, tendo em vista que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos.

É neste sentido a jurisprudência deste Conselho da Magistratura, senão vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS INOBSERVADOS. AUFERIDO PROVEITO. EXERCÍCIO DO CARGO. MANTIDA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM PENA DE MULTA APLICADA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 189, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DECISÃO RECORRIDA IMPROVIDA.

1. O Processo Administrativo Disciplinar - PAD instaurado em desfavor de duas servidoras concluiu, acertadamente, que as mesmas que inobservaram princípios éticos, morais, e legais e valeram-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal e de outrem, em detrimento da dignidade da função.

2. Assim sendo, concluindo pela razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penas, mantenho a penalidade de suspensão convertida em multa de 50% aplicada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, considerando as condutas infracionais praticadas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2017.05392538-57, 184.569, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-12-13, Publicado em 2017-12-18)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão da Corregedoria Geral de Justiça no Estado do Pará por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data de registro do sistema.

Des. Ezilda Pastana Mutran.

Relatora

Belém, 28/11/2024